Tribunal: TJDFT
Processo: 0716701-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716701-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT AGRAVADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por CLÁUDIA PEREIRA BITENCOURT contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (id. 125236836)[1], que, nos autos da ação de imissão de posse no 0709110-41.2022.8.07.0001, ajuizada por SÉRGIO MURILO GONÇALVES MARELLO, determinou a expedição de mandado de imissão de posse em favor do autor, uma vez constatado o transcurso do prazo de desocupação voluntária fixado na liminar deferida anteriormente. Confira-se, o teor do decisum: “Ciente da decisão de ID 125119334, proferida no agravo no 0710566-29.2022.8.07.0000 e que negou provimento ao recurso interposto contra a decisão de ID 119037211, mantendo-a incólume. Certifique-se, assim, quanto ao decurso do prazo de 60 (sessenta) dias concedido à requerida, considerando, para tanto, sua intimação em 23/03/2022 (ID 119532909). Na hipótese de aquele prazo ter transcorrido, expeça-se mandado de imissão do autor na posse do imóvel consistente na Sala no 130, com acesso pela entrada no 82, situada no 1o Pavimento do Bloco 20 do CLSW/SHCSW, desta capital, que recebeu a seguinte numeração predial: SHCSW, CLSW 304, BLOCO “A”. Sem prejuízo, especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, indicando a finalidade e seu respectivo objeto, sob pena de preclusão. No mesmo prazo concedido acima, deverá a requerida: a) juntar comprovantes de renda e de despesas atualizados acompanhado da cópia da última declaração de imposto de renda, com a descrição dos bens e direitos, prestada à Receita Federal do Brasil, sob pena de indeferimento da justiça gratuita; e b) manifestar-se, querendo, acerca dos documentos anexos à réplica, bem como acerca daqueles anexos às petições de ID 125119331 e 125171803, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC, sob pena de preclusão. Intimem-se.” Descontente, a ré opôs embargos de declaração (id. 125621667)[2], os quais ensejaram o reconhecimento de omissão pelo julgador singular, que apreciou alegação de incompetência, rejeitando-a nos seguintes termos (id. 125628177)[3]: “Conheço dos embargos de ID no 125621662, porquanto tempestivos. No mérito, verifico não ter sido apreciada a alegação de incompetência absoluta deste Juízo, visto que, em sede de Agravo (ID no 125119334 - fl. 8), o Acórdão alertou que a apreciação deveria ser feita Juízo de origem. Assim, passo a sua análise. Não merece guarida os argumentos apresentados pela requerida quanto à incompetência da justiça comum. Com base nas informações acostadas, tenho que não é cabível a remessa dos autos à Justiça Federal, para julgamento junto ao Processo no 1014233-33.2022.4.01.3400, onde se discute o objeto da Obrigação de Não Fazer, para o óbice à alienação do imóvel, uma vez que a ação possui partes, pedidos e causa de pedir diversos da presente ação. Ademais, em situação análoga, este Eg. Tribunal de Justiça decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONEXÃO. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCABIMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Demonstrada a titularidade da propriedade do imóvel pelo agravado e não havendo a declaração de nulidade de averbações referentes à consolidação da propriedade fiduciária e à sub-rogação dos direitos sobre o bem, não há amparo legal para o declínio da competência em favor da Justiça Federal, pois enquanto não desconstituída a transferência da propriedade do imóvel pela Caixa Econômica Federal, o ato jurídico é apto a surtir todos os efeitos legais. 2. Afasta-se o argumento de conexão entre ações, quando ausentes a identidade entre os pedidos ou as causas de pedir das demandas, conforme artigo 55 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do artigo 55, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, os feitos conexos serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1365596, AGI 0717775-83.2021.8.07.0000, Relator Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento 19/08/2021, Publicado no DJE em 31/08/2021 ,Sem Página Cadastrada). Dessa forma, rejeito o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal, mormente porque este Juízo é competente para processar e julgar o presente feito. Por outro lado, quanto às demais teses levantadas nos embargos pelo requerido, referentes à consolidação da propriedade e reinício da fluência do prazo para desocupação do imóvel, esclareço que é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada de ID 125236836, que deu prosseguimento à determinação de ID no 119037211, foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da sentença para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, para tanto, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Ante o exposto, acolho os embargos apenas para sanar a omissão quanto à análise de incompetência deste Juízo, que rejeito liminarmente, e mantenho os demais termos da decisão de ID no 152236836 pelos seus próprios fundamentos. Em relação ao pedido de ID no 125665773, esclareço que o requerente deverá promover os meios necessários para retirada dos bens que guarnecem a residência da ré, inclusive, caso necessário, encaminhando-os ao depósito público, caso a ré não tenha interesse em retirá-los e mantê-los em local de sua responsabilidade. Prossiga-se nos termos da decisão de ID no 152236836.” Descontente, a ré interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 35613828), traça um histórico dos atos processuais já praticados e reitera a condição de hipossuficiência econômica que teria ensejado o deferimento de gratuidade em seu favor nos autos do Agravo de Instrumento no 0710566-29.2022.8.07.0000. Narra que aquele recurso fora dotado de efeito suspensivo, impedindo a eficácia da liminar de imissão na posse deferida pelo Juízo singular ao início do processo. Nesse sentido, pontua que, embora, no mérito, referido agravo tenha sido improvido, a contagem do prazo de sessenta dias fixado na decisão liminar então recorrida, para a desocupação voluntária do imóvel, teria sido suspensa. Esclarece que o prazo em questão teria se iniciado com sua notificação, em 24/3/2022, ficando sobrestado, em 6/4/2022, quando sobreveio a atribuição de efeito suspensivo em sede agravo de instrumento. Assim, entende que somente com o improvimento do recurso, em 11/5/2022, o prazo assinalado de sessenta dias voltaria a fluir, de modo que lhe restariam, ainda, quarenta e cinco dias para proceder com a desocupação voluntária, sendo indevida, conforme a sua tese, a contagem desse prazo durante o período em que esteve vigente o efeito suspensivo. Destaca que o Agravo de Instrumento no 0710566-29.2022.8.07.0000 ainda não teve o seu julgamento concluído, já que os embargos de declaração opostos contra o acórdão ainda não foram apreciados, de modo que seria necessário aguardar o trânsito em julgado antes de se retomar a contagem do prazo para a desocupação voluntária. Noutro giro, argumenta que a competência para a apreciação do feito originário seria da Justiça Federal em razão de prevenção, considerando que ao Juízo da 1a Vara Cível Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal fora distribuída ação alegadamente conexa, discutindo a legalidade da consolidação da propriedade do imóvel, em 14/3/2022. Discorre, ainda, sobre aspectos formais relativos à consolidação da propriedade pela Caixa Econômica Federal, à luz das normas que entende aplicáveis ao caso, defendendo a sua ilegalidade, o que, por via de consequência, inviabilizaria a imissão do autor na posse do imóvel. Em sede de liminar, defende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, esclarecendo que o cumprimento imediato da decisão recorrida, que determinou a expedição do mandado de imissão, poderia ocasionar lesão grave e de difícil reparação. Em conclusão, requer a agravante o deferimento de efeito suspensivo ao seu recurso, até que o colegiado possa proceder com o seu julgamento. No mérito, pugna pelo seu provimento, para que seja reconhecida a suspensão do prazo para a desocupação voluntária do imóvel, e, ainda, declarada a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara Cível Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Preparo não recolhido, diante do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. Defiro, inicialmente, o processamento do presente recurso independentemente do recolhimento de preparo recursal, assim como deferi, anteriormente, nos autos do Agravo de Instrumento no 0710566-29.2022.8.07.0000. À primeira vista, identifico ser cabível o presente recurso, seja porque a questão nele aventada se refere a desdobramentos processuais de tutela de urgência ou, ainda, porque a sua arguição em sede de apelação seria manifestamente inútil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte agravante é sobrestar o andamento do feito originário até que as questões relativas à contagem do prazo para a desocupação voluntária do imóvel, fixado em decisão liminar de imissão de posse, e a alegação de incompetência possam ser avaliadas pelo órgão colegiado quando do julgamento do mérito do recurso. Entretanto, a partir de um Juízo preliminar de cognição, tenho que os requisitos necessários ao deferimento deste pleito, tal como formulado, não estão preenchidos. De plano, verifico que os argumentos relacionados à consolidação da propriedade pela Caixa Econômica Federal, à regularidade da liminar de imissão e à existência de demanda alegadamente conexa perante a Justiça Federal já foram, em certa medida, objeto de consideração por este órgão fracionário no julgamento do agravo de instrumento anterior (id. 35196465)[4]. A propósito, naqueles autos também restou indeferido por esta Relatora o pedido de efeito suspensivo formulado em sede de embargos de declaração (id. 35583416)[5]. Ademais, ainda que se considere a tese de suspensão do prazo para desocupação voluntária enquanto vigente o efeito suspensivo conferido ao agravo anterior, inviável a atribuição desse mesmo efeito ao presente recurso por período indeterminado. Nesse ponto, aliás, verifica-se, em uma análise perfunctória, que a ré/agravante fora intimada da decisão que deferiu a imissão na posse em 23/3/2022 (id. 119532909)[6], conferindo-lhe o Juízo singular sessenta dias para que desocupasse o imóvel voluntariamente. Entretanto, interposto o Agravo de Instrumento no 0710566-29.2022.8.07.0000, esta Relatora deferiu o efeito suspensivo mediante decisão datada de 6/4/2022 (id. 34191009)[7], quando já transcorridos quatorze dias corridos do prazo assinalado. E, nesse ponto específico, tenho que a tese defendida pela recorrente se reveste de alguma plausibilidade, à medida que a decisão ora recorrida contabiliza o prazo para a desocupação voluntária durante período em que tal determinação se encontrava desprovida de eficácia. Em outras palavras, vislumbro plausibilidade no argumento de que o prazo para desocupação não poderia, em tese, ter fluído enquanto a decisão que o conferiu estava sobrestada por efeito suspensivo deferido em sede de agravo de instrumento. Nesse cenário, uma vez desprovido aquele agravo de instrumento em seu mérito – por acórdão disponibilizado no DJe em 13/5/2022 (id. 35273450), e publicado em 16/5/2022 –, a eficácia da decisão então agravada se restabelece e o prazo nela fixado volta ser contado, em 16/5/2022, pelo tempo que restava. Logo, considerando a probabilidade do direito neste ponto, e o perigo de dano inerente à autorização de desocupação compulsória imediata, tenho que os efeitos da tutela recursal pretendida merecem ser objeto de antecipação, porém tão somente para que o decurso do prazo de sessenta dias concedido à ré, ora agravante, considere o lapso temporal em que subsistiu o efeito suspensivo atribuído ao Agravo de Instrumento no 0710566-29.2022.8.07.0000. Desse modo, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar apenas para determinar que o prazo de sessenta dias para desocupação voluntária do imóvel seja contabilizado desde a data da intimação da ré (23/3/2022), até a data de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento anterior (6/4/2022), retomando a contagem pelos dias remanescentes a partir de 16/5/2022, não havendo óbice para a expedição do mandado de imissão quando constatado o transcurso deste prazo. Comunique-se ao Juízo da primeiro grau. Intime-se a parte recorrida para, querendo, manifestar-se em contraditório na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Dos autos de origem. [2] Idem. [3] Idem. [4] Dos autos no 0710566-29.2022.8.07.0000. [5] Idem. [6] Dos autos no 0709110-41.2022.8.07.0001. [7] Dos autos no 0710566-29.2022.8.07.0000. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora